Tribunal: TJMT
Processo: 1044170-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044170-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRENTE), ROZECREI ROSA - CPF: 470.977.602-49 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REQUISITOS LEGAIS DA EC No 20/1998 - INCIDÊNCIA DA EC N° 103/2019 NÃO PREENCHIDOS – NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença a quo e julgou improcedente o pleito inicial.

2. A parte agravante requer a reforma para que os pedidos iniciais seja, julgados procedentes. A parte requerida deixou de apresentar contrarrazões.

3. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que na data do indeferimento do pedido de aposentadoria especial de professora em 17/12/2018 (id. 193755899 destes autos), a parte reclamante não tinha a idade mínima de 50 (cinquenta) anos de idade (EC n° 20/1998, referente ao artigo 40, inciso III, alínea “a”, c/c §5o, da CF/88) para a concessão do direito a referida aposentadoria.

4. Aposentadoria de mulher na vigência da EC No 20/1998 tinha com requisitos estabelecidos no artigo 40, inciso III
“dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”
, alínea “a” que é
“cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher”
da CF/88. Além disso, no caso de professor(a) deve incidir o §5o
“Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no

§ 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”
, da Carta Constitucional de 1988.

5. Destaca-se que o direito a aposentadoria especial nos moldes da EC n° 20/1998 somente geraria o direito adquirido se a parte reclamante preenchesse todos os requisitos legais antes da vigência de uma nova regra jurídica, o que não aconteceu pelos documentos juntados aos autos. Assim, no presente caso há a incidência da EC n° 113/2019 que alterou o regime jurídico da aposentadoria especial de professor(a), pois não há direito adquiro a regime jurídico (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/202).

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA - MAGISTÉRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1000745-17.2019.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022).”

7.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024